Tribunal: TJMT
Processo: 0047512-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047512-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LEONARDO BARTHALO - CPF: 048.886.938-20 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER GREGORIO DA SILVA - CPF: 016.138.709-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTABILIZADO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DE PARCELAS. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por servidor público estadual reintegrado ao cargo de engenheiro florestal com efeitos retroativos a 30.06.1996. O autor pleiteia o recebimento de valores referentes a verbas remuneratórias (subsídios, 13o salário, férias e licença-prêmio) não pagas no período de junho de 1996 a maio de 2011, no montante de R$ 1.598.033,01, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a via da ação monitória para cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a pretensão está atingida pela prescrição quinquenal; (iii) determinar se o servidor estabilizado tem direito às verbas pleiteadas, especialmente licença-prêmio.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme art. 700, § 6o, do CPC e Súmula n.° 339, do STJ, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar razoável certeza da obrigação de pagar.

4. A petição inicial foi acompanhada de extrato do Diário Oficial com o ato de reintegração retroativa do servidor e certidão da Secretaria de Administração com cálculo estimado das verbas, documentos suficientes para embasar a ação monitória.

5. A relação jurídica de trato sucessivo enseja prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ. Reconhece-se, assim, a prescrição das parcelas vencidas antes de 08.10.2009, mantendo-se o direito àquelas compreendidas entre esta data e a reintegração.

6. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT não garante ao servidor estabilizado os mesmos direitos dos servidores efetivos concursados, não sendo possível o reconhecimento de direito à licença-prêmio.

7. São devidos apenas os valores referentes a saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13o salários relativos ao período não prescrito.

8. Para os efeitos de correção monetária e juros, aplica-se: (i) até 08.12.2021, os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) de 09.12.2021 a 09.09.2025, incide a Taxa Selic conforme EC n.° 113/21; (iii) a partir de 10.09.2025, aplica-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano ou a Selic, o que for mais benéfico à Fazenda, conforme EC n.° 136/25.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: "1.
A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública desde que instruída com prova escrita sem eficácia executiva que evidencie razoável certeza do crédito. 2.
Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. O servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT não possui direito à licença-prêmio, vantagem privativa dos servidores efetivos concursados. 4. Limita-se a constituição do titulo executivo às verbas remuneratórias proporcionais ao período não prescrito, excluídas as vantagens funcionais indevidas. 5. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os Temas 810, do STF e 905, do STJ até 08.12.2021, a Taxa Selic entre 09.12.2021 e 09.09.2025 (EC 113/21), e, a partir de 10.09.2025, o IPCA e juros simples de 2% ao ano ou a Selic, conforme a EC 136/25".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e 37, II; ADCT, art. 19; EC n.o 113/21, art. 3o; EC n.o 136/25; CPC, arts. 700 e 702, § 1o; Decreto n.o 20.910/32, art. 1o.

STF, ARE 1.310.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12.05.2021; STF, AgR ARE 1.020.052, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.05.2017; TJMT, Ap Cível 1019366-82.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20.09.2022; TJMT, Ap Cível 0001075-95.2016.8.11.0078, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 27.04.2021
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0047512-82.2014.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 322784491):

“VISTO.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por LEONARDO BARTHALO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual alega que, embora reintegrado ao serviço público estadual por meio do Ato n.o 2.116, de 11/05/2011, após ter sido ilegalmente desligado de suas funções, não recebeu os valores correspondentes aos subsídios, férias, décimo terceiro salário e licenças-prêmio adquiridas no período de junho de 1996 a maio de 2011.

Sustenta que, durante esse interregno, adquiriu legítimos direitos funcionais que não foram devidamente quitados pela Administração Pública, mesmo após o reconhecimento da sua estabilidade no cargo público.

Afirma que a inadimplência por parte do Estado enseja a utilização da via monitória para a cobrança dos valores devidos, devidamente liquidados e atualizados, com fundamento na certidão expedida pelo setor de pessoal da própria Administração.

Aduz que não subsistem dúvidas quanto à existência do crédito e à responsabilidade do ente estadual pelo seu pagamento, tendo em vista a reintegração reconhecida por ato administrativo e a própria documentação acostada aos autos.

Ao final, requer a procedência do pedido para que seja expedido mandado de pagamento no valor de R$ 1.598.033,01 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, trinta e três reais e um centavo), correspondente às verbas não quitadas, acrescido de correção monetária, juros moratórios e demais consectários legais. Pede ainda a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além da conversão do mandado monitório em título executivo judicial em caso de revelia ou ausência de pagamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou embargos (id 56174502) na qual sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a cobrança pretendida exige dilação probatória e se funda em relação jurídica complexa, o que afastaria a utilização do procedimento monitório. Aduz, também, a ocorrência de prescrição em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Requer, ainda em sede preliminar, a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, argumenta que não há nos autos prova inequívoca da dívida cobrada, tampouco da regularidade do vínculo funcional durante o período em que o autor esteve afastado. Assevera que a certidão apresentada não tem força executiva e que o autor deixou de comprovar os requisitos para a percepção das verbas pleiteadas. Ao final, pugna pela improcedência da ação.

Impugnação aos embargos monitórios – id. 56174502.

Requereram o julgamento da ação.

O processo foi sentenciado, conforme id. 56174502 - Pág. 129. Na fase recursal a sentença foi anulada, conforme id. 152601418.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre consignar que o processo em epígrafe teve sentença anteriormente proferida, a qual foi anulada em sede de apelação, em razão de cerceamento de defesa, restando determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

Quanto às preliminares levantadas pelo Estado de Mato Grosso, estas não merecem acolhida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de admitir a utilização da ação monitória para a cobrança de verbas funcionais, desde que lastreada em prova documental idônea e suficiente a demonstrar a existência do crédito. No caso concreto, observa-se que a petição inicial está instruída com certidão expedida pelo órgão de pessoal da própria Administração, reconhecendo o montante devido ao autor, o que atende aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação de prescrição, embora a Administração Pública esteja sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto n.o 20.910/32, os valores cobrados na presente ação estão compreendidos dentro desse período, conforme demonstra a planilha de cálculos e a própria delimitação temporal exposta na inicial. Portanto, não se verifica, de plano, a ocorrência de prescrição que enseje a extinção parcial do feito.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o autor foi reintegrado ao cargo público por meio de ato administrativo que reconheceu a nulidade de seu desligamento anterior. Referida reintegração implica o reconhecimento tácito da existência do vínculo jurídico-funcional ininterrupto entre o autor e o Estado de Mato Grosso, com os consectários legais e patrimoniais daí decorrentes.

A certidão juntada aos autos, emitida pela própria Administração Pública, detalha os valores devidos ao autor a título de subsídios, férias, décimo terceiro salário e outras verbas de natureza remuneratória, referentes ao período de afastamento. Trata-se de prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC. O demandado, por sua vez, não apresentou prova apta a desconstituir a veracidade das informações constantes no referido documento.

Não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a validade da certidão acostada, tampouco demonstrando o demandado o adimplemento das obrigações apontadas, impõe-se a procedência da ação para constituir título executivo judicial em favor do autor, no montante indicado, atualizado até a data do ajuizamento, com os acréscimos legais cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido inicial formulado por
Leonardo Barthalo
em face do
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no artigo 700, §6o, do Código de Processo Civil, para constituir em favor do autor título executivo judicial no valor de
R$ 1.598.033,01 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, trinta e três reais e um centavo)
, referente às verbas funcionais descritas na inicial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo no percentual de
8% (oito por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, afirmando que os documentos indicados pela parte apelada correspondem a mero cálculo de base estimada, não constituindo prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória.

Acrescenta que a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de Estabilidade no Serviço Público Estadual n.° 0005634-76.1997.811.0041 não condenou o ente público, de forma indubitável, a ressarcir verbas pretéritas.

Ainda de forma preliminar, a parte apelante argui a prescrição da pretensão da parte apelante, uma vez que as verbas pleiteadas se referem ao período de 1996 a 2011 e a ação monitória foi proposta somente em 08.10.2014.

No mérito, sustenta a improcedência do pedido por ausência de documento hábil a amparar a pretensão da parte apelada, asseverando que a certidão emitida pelo “
Gerente de Req. Fiscal e Qui. De Valores da SAD
” não se presta à comprovação do suposto direito ou matéria de prova.

Afiança que os demais servidores que tiveram sua estabilidade declarada por força da ação judicial mencionada ajuizaram ação de cobrança, pleiteando as mesmas verbas desta ação monitória, na qual este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de qualquer direito buscado pelos autores.

Salienta, de outra parte, que não há direito à conversão da licença prêmio em espécie, pois se trata de servidor estabilizado constitucionalmente, inexistindo respaldo legal para gozar das prerrogativas inerentes aos servidores efetivos.

Argumenta, ademais, que caberia à parte apelada requerer o usufruto das férias e licenças administrativamente e, posteriormente, comprovar documentalmente o indeferimento de tais pedidos na via administrativa.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de observância, para fins de correção monetária e juros de mora, aos Temas n.° 810, do STF e 910, do STJ, além da Emenda constitucional n.° 113/21.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso, com o acolhimento das preliminares de inadequação da via eleita e prescrição ou, no mérito, com a improcedência dos pedidos, nos moldes acima expostos, invertendo-se o ônus da sucumbência
” (ID. 322784494).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública é matéria pacificada, bem como que a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, não precisa ser um título executivo perfeito, mas documento que permita ao julgador formar um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

Afirma que o ato que formalizou o direito do servidor à reintegração, com efeitos retroativos, foi publicado em 11.05.2011, a partir de quando iniciou a contagem do prazo prescricional.

Além disso, justifica que o direito ao pagamento das verbas requeridas é inequívoco, uma vez que a própria Administração Pública, por ato voluntário e expresso, não apenas reintegrou o servidor, mas conferiu efeitos retroativos a essa reintegração.

À vista disso, pugna pela rejeição das preliminares e o não provimento do recurso, com condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (ID. 322784499).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 188916650).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0047512-82.2014.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido,
“para constituir em favor do autor título executivo judicial no valor de
R$ 1.598.033,01 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, trinta e três reais e um centavo)
, referente às verbas funcionais descritas na inicial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
”.

Dessume-se dos autos que a parte apelada ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que é credor da importância de R$ 1.598.033,01 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e trinta e três reais e um centavo), relativos aos subsídios, 13a salário, férias e licença-prêmio do período correspondente a junho de 1996 a maio de 2011, diante da sua reintegração ao cargo público, pelo ato n.° 2.116/11, com efeitos retroativos a partir de 30.06.1996, em razão da declaração de estabilidade no serviço público estadual.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou embargos, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a prescrição, argumentando, no mérito, que os cálculos que instruem a petição inicial são inservíveis como matéria de prova (ID. 187889695 – pág. 43/60).

Impugnados os embargos (ID. 187889695 – pág. 108/119), sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em 24.01.2018, “
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento do valor referente aos subsídios, 13° (gratificação natalina), salário, férias e licenças-prêmio adquiridas no quinquenio anterior à propositura da ação, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença
” (ID. 187889695 – pág. 129/134).

Opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 187889695 – pág. 135/141), estes foram rejeitados (ID. 187890663).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 187890666), o qual foi parcialmente provido, consoante Decisão Monocrática (ID. 203656690), para anular a sentença, por ausência de fundamentação (ID. 203656690).

Após o retorno dos autos à origem, o juízo
a quo
, proferiu nova sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal e suas preliminares se confundem com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Consoante relatado, a parte apelante argui a inadequação da via eleita, pontuando que a certidão por estimativa apresentada pelo servidor apelado não constitui prova escrita hábil para embasar uma ação monitória e que a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade no Serviço Público Estadual n.° 0005634-76.1997.811.0041 não condenou o ente público, de forma indubitável, ao ressarcimento de verbas pretéritas.

Com efeito, sabe-se que a ação monitória é destinada à rápida formação de um título executivo judicial, exigindo-se, para tal finalidade, a demonstração, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, do direito de se exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme dispõe o artigo 700, do CPC,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum”.

Referida medida é cabível em desfavor da Fazenda Pública, por expressa previsão no § 6°, do artigo supratranscrito, e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339, Corte Especial, julgado em 16.05.2007, DJ 30.05.2007, pág. 293)
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
"O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: 'É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública'."
( REsp 1.698.564/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17 .11.2020.) 2. Não estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, afigura-se escorreito o provimento do recurso .3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2060197 RJ 2023/0088656-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante. 2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração. 3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida. 4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973). 5.
O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." 6. A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo
. Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos. 7. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1698564 RJ 2017/0229533-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020). (Grifo nosso).

Ainda, de acordo com a redação processual vigente à época da propositura da ação, consoante dispunha o artigo 1.102-A, do CPC/73, “
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
”.

Sobre o tema, leciona NELSON NERY JÚNIOR:

“A ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional”. (NERY Jr., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. p. 1050).

No pressuposto fático, observa-se que a petição inicial foi instruída com cópia do extrato do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, do qual consta a publicação do ato n.° 2.116, de 11.05.2011, que reintegrou o servidor apelado ao serviço público, com efeito retroativo à data de 30.06.1996, além de um cálculo elaborado pela Gerência de Regularidade Fiscal e quitação de Valores da Secretaria de Estado de Administração, de base estimada (ID. 187890652).

Tais elementos,
primo ictu oculi,
constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, possibilitando a exigência, pela parte apelada, de adimplemento de eventual obrigação.

Nesse contexto, conquanto a parte apelante afiance que inexiste certeza quanto à obrigatoriedade de ressarcimento de verbas trabalhistas e alegada iliquidez, perfaz curial salientar que a natureza da ação monitória não impõe, como condição para sua propositura, que o documento apresentado tenha, necessariamente, perdido sua força executiva.

Ao revés, o que se exige, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é a existência de prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, capaz de evidenciar o dever de efetuar pagamento de quantia pecuniária. A finalidade precípua da ação monitória é justamente permitir que o credor obtenha título executivo judicial com base em documentação que, embora não revestida das formalidades exigidas para a execução, seja apta a demonstrar com razoável grau de certeza o dever jurídico de adimplir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO. CORREÇÃO. CABIMENTO. A AÇÃO MONITÓRIA VISA AO PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO, A SER PROPOSTA POR AQUELE QUE AFIRMAR, COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, TER DIREITO AO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA POSTULADA, NOS TERMOS DO ART. 700, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRE SALIENTAR QUE,
NAS DEMANDAS MONITÓRIAS, NÃO SE EXIGE QUE O DOCUMENTO EM TESE TENHA PERDIDO A FORÇA EXECUTIVA. APENAS SE EXIGE DOCUMENTO QUE POSSA SER CAPAZ DE EVIDENCIAR O DEVER DE EFETUAR, COMO NA HIPÓTESE, QUANTIA PECUNIÁRIA
. IMPORTANTE REGISTRAR QUE O PRÓPRIO RÉU NÃO NEGA O ATRASO NO PAGAMENTO, VISTO QUE AFIRMOU QUE O RESPECTIVO ATRASO DECORREU DA DEMORA NO REPASSE FEITO PELA CEF. OCORRE QUE O REFERIDO FATO (DEMORA NO REPASSA PELA CEF) NÃO SE PRESTA PARA AFASTAR A MORA, DEVENDO SER RESPEITAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES, BEM COMO A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA, ALÉM DO ATRASO DO PAGAMENTO PELO RÉU. IMPENDE REGISTRAR QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA É CLÁUSULA DE PREVISÃO OBRIGATÓRIA NO CONTRATO, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 55, INCISO III, DA LEI 8666/93, DE MODO QUE SUA FALTA NÃO EXIME A CONTRATANTE DE RECOMPOR O VALOR DEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - Apelação: 50168340720238210008 OUTRA, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023). (Grifo nosso).

Demais disso, consigna-se que a certeza e liquidez são requisitos de títulos executivos, os quais, por sua vez, dão lugar à propositura de ação de execução, de modo que, por se tratar de instrumento criado para facilitar o exercício de pretensões cuja prova, em que pese documentada, não reunisse as características de um título executivo, a ação monitória não se torna inadequada com base exclusivamente em tal alegação.

Ainda, cumpre esclarecer que eventual discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode ensejar a parcial extinção do feito, não se justificando a inadequação da via por tal afirmação. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante. 2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração. 3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida. 4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973). 5. O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." 6.
A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo
.
Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos
. 7. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1698564 RJ 2017/0229533-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020).

Portanto, diante do cabimento da ação monitória na espécie,
REJEITO A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
suscitada pela parte apelante.

DA PRESCRIÇÃO

A respeito da alegada prescrição, a parte apelante sustenta que os valores postulados pela parte apelada se referem ao período compreendido entre o ano de 1996 e o ano de 2011, porém a ação monitória somente foi ajuizada na data de 08.10.2014 e, por esse motivo, a pretensão inicial se encontra prescrita.

Nesse contexto, sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu
, observa-se, com bases nos marcos temporais indicados pela parte apelante, que não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o nascimento do direito e a propositura da ação, notadamente pelo fato de que a reintegração do servidor ocorreu n.° 2.116/11, de 11.05.2011.

Entretanto, ressalta-se que, diante de indicação de negativa expressa do próprio direito reclamado, a hipótese se enquadra como relação jurídica de trato sucessivo, cuja prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Assim, forçoso reconhecer a que se encontram prescritas as parcelas remuneratórias anteriores ao ajuizamento da demanda (08.10.2009), razão pela qual
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

DO MÉRITO

No concernente ao mérito da questão posta, como dito anteriormente, a parte apelada foi reintegrada ao cargo público de Engenheiro Florestal, pelo Ato n.° 2.116, de 11 de maio de 2011, com efeitos retroativos à data de seu desligamento anterior, em 30.06.1996, circunstância que implica no reconhecimento, pelo ente público, ainda que nada tenha sido estabelecido na sentença declaratória de estabilidade nesse sentido, da existência de vínculo jurídico funcional ininterrupto entre a parte requerente, ora apelada, o ESTADO DE MATO GROSSO. Veja-se (ID. 187889695):

Ao assim agir, a parte apelante reconhece a incidência de efeitos patrimoniais do ato, notadamente por estabelecer, voluntariamente, a reintegração do servidor estabilizado a partir da data de desligamento.

Outrossim, por ato do Gerente de Regularidade Fiscal e Quitação de Valores da Secretaria de Estado de Administração, não obstante o cálculo tenha sido elaborado em base estimada, a parte apelante reconhece os efeitos patrimoniais retroativos, em razão da reintegração

di servidor com incidência pretérita (ID. 187889695).

Nessa conjectura, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que outros servidores beneficiados com os efeitos da sentença declaratória proferida nos autos do processo n.° 0005634-76.1997.8.11.0041 ajuizaram ação de cobrança, o que indicaria a impossibilidade de obtenção de título pela via monitória, tal matéria foi devidamente afastada quando do reconhecimento da adequação da via processual.

Ademais, o fato de a sentença proferida nos autos de n.° 0024146-82.2012.811.0041 ter sido retificada, em reexame necessário, por si só, não enseja a improcedência dos pedidos formulados na presente demanda, em especial se consideradas as particularidades que envolvem as ações.

Naquela ação, os servidores tiveram os pedidos de pagamento das verbas remuneratórias negados pela administração pública, em procedimento administrativo, motivo pelo qual os servidores postularam pela indenização material por meio da ação de cobrança, ao passo em que, na hipótese destes autos
, houve o reconhecimento, pela administração, do direito às parcelas remuneratórias, consoante certidão emitida pela gerência de quitação
.

Tal distinção fática e documental é relevante, uma vez que ao emitir a certidão, o ente público admite a existência de valores a serem adimplidos pela Administração, não podendo, por conseguinte, se valor de comportamento antagônico àquela conduta tomada em primeiro lugar,
em atenção ao princípio
venire contra factum proprium,
corolário da boa-fé objetiva, que veda, além disso, o comportamento contraditório.

Não obstante, embora admitida a ação monitória, bem como reconhecida a incidência de efeitos retroativos, com base em atos da administração pública, faz-se necessária a delimitação dos valores postulados, em atenção ao artigo 702, § 1°, do CPC.

Nesse ponto, os valores referentes ao saldo salarial e 13o salários, diante do reconhecimento da prescrição quinquenal, correspondem aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação. Logo, restringem-se ao período compreendido entre 08.10.2009 a 11.05.2011, quando ocorreu a reintegração do servidor.

No concernente à licença-prêmio e as progressões funcionais, salienta-se que o servidor apelado detém, por efeitos da sentença proferida nos autos de 0005634-76.1997.8.11.0041, apenas a estabilidade extraordinária.

Como se sabe,
a estabilidade extraordinária, prevista no artigo 19, do ADCT, garante aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição da República, há pelo menos cinco anos continuados, apenas e tão somente o direito de permanecer no serviço público,
in verbis
:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Tal interpretação decorre do fato de que o ingresso no serviço público, após a promulgada a Carta Magna, se dá por meio de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, conforme dispõe o artigo 37, inciso II, do texto constitucional. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

A propósito, é pacífico o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores estabilizados não se equiparam aos servidores efetivos que foram aprovados em concurso público e, consequentemente, não possuem os mesmos direitos. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”.

(ARE 1375677 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, Processo Eletrônico DJe-107, Divulg 01-06-2022, Public 02-06-2022).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do precedente supratranscrito, são os pronunciamentos do Tribunal Pleno e de ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo. Observe-se:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL – ART. 19, ADCT – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDORA ESTABILIZADA – CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVADO DECRETO No 3.621/2004 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

I- O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. Não se pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de Ação Mandamental que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo, ou seja, aqueles que se apresentem incontestes e manifestos em sua essência.

II - Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 22.366/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJe 03/03/2008)”.

(TJMT MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR ESTABILIZADO – ARTIGO 19, DO ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

É entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que os servidores contemplados com a estabilidade, prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos que foram aprovados em concurso público. Logo, não têm direito ao recebimento dos valores, referentes à licença-prêmio e ao abano de permanência”.

(N.U 1043653-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público”.

(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

3. Recurso de Apelação Provido e sentença Retificada em sede de Reexame Necessário”.

(N.U 1021664-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 07/09/2022).

Desse modo, diante do entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que os servidores beneficiados com a estabilidade extraordinária não possuem os mesmos direitos dos servidores admitidos por concurso público, não há que se falar em direito à licença-prêmio e, por consequência, sua conversão em espécie.

Assim, devem ser afastados, além das parcelas prescritas, os valores correspondentes à licença-prêmio, permanecendo, tão somente, o saldo de salário, as férias e 13o salário.

A respeito dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3o
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais envolvendo servidores públicos, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC no 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional no 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC no 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.

Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC no 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.

5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5o do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Lei no 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC .iv.

Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, retifico parcialmente a sentença
para:

a) reconhecer a prescrição em relação às parcelas remuneratórias referentes ao quinquênio que antecede a propositura da ação (08.10.2009);

b) limitar, o título executivo judicial constituído pela sentença, ao período não prescrito, no valor de
R$ 393.565,87 (trezentos e noventa e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, assim calculados:

- R$ 140.322,80 (saldo salarial mensal de R$ 7.016,14 em relação ao período de 10.2009 a 05.2011);

- R$ 233.762,80 (férias acrescidas de 1/3 – cuja conversão em pecúnia se tornou exigível somente após a concessão da aposentadoria);

- R$ 19.480,27 (13o salário, sendo: R$ 2.922,03, referente a 3/12 avos do ano de 2009; R$ 11.688,14, quanto ao ano de 2010; e R$ 4.870,10, correspondente a 5/12 avos do ano de 2011).

c) estabelecer, para fins de correção monetária e juros de mora, a observância aos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, pelo período até 08.12.2021,
de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026